Tribunal: TJDFT
Processo: 0746125-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA. VÍTIMA. RISCO ATUAL. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante no dia 04/10/2025, pelo crime de lesão corporal qualificada, praticada contra a mulher, por razões do sexo feminino (artigo 129, § 13, do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006). A prisão foi convertida em preventiva durante a audiência de custódia e mantida no recebimento da denúncia. A impetração sustenta a ausência dos requisitos legais para a prisão preventiva, pleiteando, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia com expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente estão presentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra respaldo em fundamentação concreta e idônea, que destaca a gravidade dos fatos, a periculosidade do paciente e o risco à integridade física e psicológica da vítima.
4. Relatos constantes dos autos indicam reiteração de condutas delitivas contra a vítima, incluindo ameaças de morte, violência física e emocional.
5. A materialidade dos crimes e os indícios de autoria estão evidenciados pelos elementos constantes do auto de prisão em flagrante, laudo de exame de corpo de delito e fotografia da vítima.
6. O periculum libertatis está configurado diante do histórico de violência, do temor real da vítima e do risco concreto de reiteração delitiva, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.
7. Em conformidade com o artigo 20 e o artigo 12-C, § 2o, da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), a prisão preventiva mostra-se proporcional e necessária, no caso concreto, inclusive independentemente de reincidência ou prévia imposição de medidas protetivas.
8. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a segregação cautelar é medida legítima e adequada em casos de violência doméstica com risco real à vítima e histórico de reiteração.

IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, 312 e 313; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 20 e 12-C, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, HC 0741738-18.2024.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, Terceira Turma Criminal, j. 21.11.2024. TJDFT, HC 0702026-55.2022.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Criminal, j. 01.12.2022. TJDFT, HC 0754933-07.2023.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Criminal, j. 25.01.2024.